Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0700981-28.2019.8.07.0009 AGRAVANTES: PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU E GABRIEL DIAS DE SOUZA AGRAVADOS: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY E THALES RODRIGUES DE LIMA DESPACHO PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa. Ressaltam, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 39221424). Por sua vez, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA asseveram que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório (ID 39253525). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de todos os agravantes de fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020